Tribunal: TJMT
Processo: 0000025-48.2015.8.11.0020
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000025-48.2015.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RBO ENERGIA S.A. - CNPJ: 13.448.298/0001-49 (APELADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), TAQUARI EMPREENDIMENTOS AGROPECURIOS LTDA - ME - CNPJ: 51.845.980/0001-64 (APELANTE), DIEGO MARTINS SABA - CPF: 937.256.472-91 (ADVOGADO), LUCILIA VILLANOVA - CPF: 795.681.066-34 (ADVOGADO), JOSE PRADO DE CARVALHO - CPF: 045.912.401-34 (APELANTE), JOAQUIM PRADO DE CARVALHO - CPF: 005.692.081-49 (APELANTE), LUZIA SEVERINA PEREIRA PRADO - CPF: 004.384.321-26 (APELANTE), CARLAS ANDREIA CHAGAS DE OLIVEIRA - CPF: 535.390.791-49 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOSE PRADO DE CARVALHO - CPF: 045.912.401-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM PRADO DE CARVALHO - CPF: 005.692.081-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO), IRAN NEGRAO FERREIRA - CPF: 046.474.089-49 (ADVOGADO), LUZIA SEVERINA PEREIRA PRADO - CPF: 004.384.321-26 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLAS ANDREIA CHAGAS DE OLIVEIRA - CPF: 535.390.791-49 (TERCEIRO INTERESSADO), AXIS CONSULTORIA PROJETOS E ENGENHARIA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), AXIS CONSULTORIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 13.564.143/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL RURAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. REJEITADAS. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA POR MAIS DE 15 ANOS. ANIMUS DOMINI. ACESSIO POSSESSIONIS. COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de usucapião, declarando a aquisição originária da propriedade de imóvel rural com área de 28,04 hectares por meio de usucapião extraordinária, correspondente às áreas adquiridas de José Prado de Carvalho (19,66 ha) e Carlas Andreia Chagas de Oliveira (8,38 ha).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a dispensa da prova testemunhal previamente deferida configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença; (ii) avaliar se o laudo pericial, elaborado sem vistoria in loco, apresenta vícios que comprometam suas conclusões; e (iii) examinar se restaram demonstrados os requisitos da usucapião extraordinária, especialmente a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini pelo prazo legal.

III. Razões de decidir

3. O princípio do livre convencimento motivado, consagrado no artigo 371 do Código de Processo Civil, confere ao magistrado liberdade para apreciar as provas e dispensar diligências desnecessárias quando o conjunto probatório produzido for suficiente para o deslinde da controvérsia.

4. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando fundamentado na suficiência das provas técnicas e documentais, atendendo aos princípios da celeridade e economia processual, sem violação ao contraditório e à ampla defesa.

5. O laudo pericial goza de presunção de veracidade e pode ser elaborado com metodologia técnica adequada baseada em georreferenciamento e análise documental, sendo a vistoria presencial dispensável quando os elementos técnicos disponíveis permitirem conclusão segura sobre a realidade fática do imóvel.

6. A usucapião extraordinária restou demonstrada pela posse mansa, pacífica e ininterrupta por período superior a quinze anos, evidenciada pela cadeia sucessória de cessões de direitos possessórios formalizadas por escrituras públicas, com aplicação da acessio possessionis prevista no artigo 1.243 do Código Civil.

7. O
animus domini
evidenciou-se pela destinação econômica dada ao imóvel, realização de atividades produtivas e pagamento dos tributos incidentes sobre a propriedade, caracterizando o exercício dos poderes inerentes à propriedade de forma pública e notória.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, fundamentadamente, dispensa prova testemunhal diante da suficiência do conjunto probatório documental e pericial para o julgamento da usucapião extraordinária. 2. O laudo pericial elaborado com base em metodologia técnica adequada, utilizando georreferenciamento e análise documental, prescinde de vistoria in loco quando os elementos disponíveis permitirem conclusão segura sobre a individualização do imóvel. 3. A usucapião extraordinária de imóvel rural se perfaz mediante demonstração de posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini pelo prazo legal, admitindo-se a soma de posses (acessio possessionis) quando comprovada a cadeia sucessória de direitos possessórios."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CC, arts. 1.238, 1.243; CPC, arts. 85, § 11, 370, 371, 464 a 480.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 0015106-96.2012.8.11.0002, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Vice-Presidência, j. 08.10.2025; TJMT, Apelação Cível nº 0005137-80.2016.8.11.0046, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2025; TJMT, Apelação Cível nº 0042136-18.2014.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Vice-Presidência, j. 03.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
TAQUARI EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Alto Araguaia/MT, nos autos da ação de usucapião ajuizada pela
RBO ENERGIA S/A
, que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a aquisição originária da propriedade pela parte autora, por meio de usucapião extraordinária, de imóvel rural com área de 28,04 hectares correspondente às áreas adquiridas de José Prado de Carvalho (19,66 ha) e Carlas Andreia Chagas de Oliveira (8,38 ha). Ainda, julgou extinto o feito em face do
Estado de Mato Grosso
, em razão da perda superveniente de seu interesse processual e legitimidade passiva.

A apelante alega, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da não realização da prova testemunhal previamente deferida na decisão de saneamento, considerada essencial à comprovação da posse na Ação de Usucapião. Argumenta que, por se tratar de elemento fático, a natureza da posse, caracterizada por ser mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini, exige produção de prova oral, insuscetível de substituição por documentos ou perícia.

Sustenta que a supressão da prova violou os princípios do contraditório e da ampla defesa e o direito à prova, especialmente por se tratar de diligência já autorizada judicialmente. A ausência da colheita de tal prova configuraria cerceamento de defesa e, portanto, nulidade da sentença.

Impugna ainda o laudo pericial, apontando vícios, entre eles a ausência de vistoria
in loco
, o que teria comprometido a aferição da posse e das características do imóvel. Alega também deficiência na caracterização do imóvel, falhas metodológicas e contradição com documentos oficiais sem fundamentação técnica adequada, além da ausência de demonstração do vínculo do perito com a empresa nomeada.

Subsidiariamente, caso não acolhida a preliminar de nulidade, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de usucapião, ante a ausência de comprovação dos requisitos legais.

Em contrarrazões,
RBO ENERGIA S/A
, sustenta inexistir cerceamento de defesa, argumentando que o juízo de origem, com base em elementos documentais e técnicos considerados suficientes, motivadamente dispensou a prova testemunhal. Defende a regularidade do laudo pericial, elaborado com base em dados do INCRA, imagens de satélite, registros cartoriais e demais documentos dos autos, sendo desnecessária a vistoria presencial. Alega que as críticas ao laudo são genéricas e carecem de respaldo técnico autônomo.

Por fim, requer a manutenção da sentença, por entender demonstrados os requisitos do art. 1.238 do Código Civil, notadamente a posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 20 anos, com animus domini, sobre área delimitada e sem oposição.

O Ministério Público, em parecer da Procuradoria de Justiça, manifestou-se no sentido de que a controvérsia está concentrada na disputa sobre direito disponível por excelência, envolvendo pessoas jurídicas representadas por advogados constituídos em litígio sem abrangência social ou afetação do interesse público. Diante disso, deixou de manifestar sobre o mérito (Id. 337829877).

Foi recolhido o preparo recursal no Id. 320645354.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
TAQUARI EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Alto Araguaia/MT, nos autos da ação de usucapião ajuizada pela
RBO ENERGIA S/A
, que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a aquisição originária da propriedade pela parte autora, por meio de usucapião extraordinária, de imóvel rural com área de 28,04 hectares correspondente às áreas adquiridas de José Prado de Carvalho (19,66 ha) e Carla Andreia Chagas de Oliveira (8,38 ha). Ainda, julgou extinto o feito em face do
Estado de Mato Grosso
, em razão da perda superveniente de seu interesse processual e legitimidade passiva.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem,
RBO ENERGIA S/A
ajuizou
ação de usucapião
em face de
VIANA EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA (atualmente TAQUARI EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA)
, visando a aquisição da propriedade de imóvel rural com área total de 33,95 hectares, inserido na matrícula nº 7.931 do Cartório de Registro de Imóveis da comarca, correspondente a parte do título primitivo expedido em favor de
Neide Castro Maia.

A autora alegou possuir autorização para a implantação das usinas hidroelétricas – PCH’s: Primavera, Orquídea, Violeta, Lírio e Dália, situadas no Rio Ariranha, tendo, para tanto, identificado e adquirido as áreas dos respectivos possuidores atingidos pelos empreendimentos.

No caso, a ação refere-se aos 33,95 hectares supostamente adquiridos de:
José Prado de Carvalho
(19,66 ha – possuidor da Fazenda Morro Solteiro),
Joaquim Prado de Carvalho
(5,16 ha – possuidor Fazenda Serra do Zé Prado) e
Carlas Andreia Chagas de Oliveira
(8,38 ha – possuidora da Fazenda Estrela Guia).

Citada, a ré apresentou contestação, suscitando preliminares de inépcia da inicial, por ausência de documento essencial e por tratar-se de área inferior ao módulo fiscal, bem como de ilegitimidade passiva. No mérito, impugnou a comprovação dos requisitos legais para a usucapião.

Instadas para especificação de provas, a parte autora postulou a prova oral (Id. 158977562) e a ré a pericial (Id. 159201807).

Na decisão de saneamento (Id. 318252398), o juízo rejeitou as preliminares, determinou a inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo, delimitou os pontos controvertidos e
designou prova pericial
. Constou, ainda, na decisão saneadora que:
“A prova testemunhal será analisada após a conclusão dos trabalhos periciais.”

Concluída a perícia e após manifestação das partes sobre o laudo, o Estado reconheceu sua ilegitimidade superveniente, por se tratar de área que não incide sobre terras devolutas.

A sentença julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, quanto ao
ESTADO DE MATO GROSSO
, e, no tocante à ré, julgou
parcialmente procedente o pedido
, declarando o domínio da autora, por usucapião extraordinária, sobre
28,04 hectares
– referentes às áreas de José Prado de Carvalho (19,66 ha) e Carlas Andreia Chagas de Oliveira (8,38 ha) – excluindo os 5,16 hectares atribuídos a Joaquim Prado de Carvalho, em razão de sobreposição com matrícula pertencente a terceiro alheio à lide.

·

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A controvérsia central, em sede preliminar, cinge-se à alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide sem a
produção da prova testemunhal,
que teria sido previamente deferida na decisão de saneamento, bem como pela suposta insuficiência do laudo pericial que não teria realizado vistoria
in loco
.

Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo
a quo
, em decisão saneadora (Id. 318252398), reconheceu a necessidade da prova pericial, deferindo expressamente a sua produção e deixou postergou a análise da necessidade da prova testemunhal para ser avaliada após a conclusão dos trabalhos periciais.

Após a apresentação do laudo pericial e análise dos documentos anexados aos autos, sobreveio a sentença de mérito, dispensando-se a oitiva de testemunhas sob o seguinte fundamento, transcrevo (Id. 318252460):

“(...) Finalizada a perícia e, a par dos documentos carreados ao processo, vislumbro a existência de provas suficientes para julgamento do feito,
não havendo necessidade de produção de prova testemunhal
.” (sublinhado nosso)

Pois bem. O princípio do livre convencimento motivado, consagrado no artigo 371 do Código de Processo Civil, confere ao magistrado a liberdade para apreciar a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, devendo indicar na decisão as razões da formação de seu convencimento. Corolário desse princípio é o poder instrutório do juiz, previsto no artigo 370 do mesmo diploma legal, que lhe faculta determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em apreço, o Juízo
a quo
, ao proferir a sentença, entendeu que o conjunto probatório documental e pericial já produzido era suficiente para o deslinde da controvérsia, tornando despicienda a dilação probatória oral. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência pátria, que firmou a orientação de que o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é robusta e suficiente para a formação da convicção do julgador.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE PROCURAÇÃO PÚBLICA E REGISTROS IMOBILIÁRIOS DERIVADOS. USUCAPIÃO. SUCUMBÊNCIA. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Ação de nulidade de procuração e registros imobiliários em face de terceiros adquirentes após constatar, em 2008, a transferência de quatro lotes urbanos firmada com base em procuração lavrada em 1989, declarada falsa em laudo pericial grafotécnico. 2. Sentença declarou a nulidade da procuração, dos negócios jurídicos subsequentes e a restituição da titularidade dominial, mas pronunciou a prescrição do pedido de indenização por danos morais. II. Questão em discussão: 3. A questão controvertida consiste em verificar: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa por indeferimento de prova oral; (ii) a possibilidade de aquisição por usucapião extraordinária; e (iii) a redistribuição das verbas sucumbenciais. III. Razões de decidir: 4.

A rejeição da produção de prova oral não configurou cerceamento de defesa, diante da suficiência do laudo pericial que comprovou a falsidade das assinaturas constantes na procuração pública.
5. A usucapião extraordinária não é cabível quando a posse decorre de negócio jurídico absolutamente nulo por falsidade documental, não se convalidando pela boa-fé dos adquirentes ou decurso do tempo. 6. A redistribuição proporcional das verbas de sucumbência é devida, pois os autores foram vencidos em parte (danos morais), e todos os réus citados contribuíram para a resistência à pretensão anulatória. IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso dos réus desprovido. Recurso adesivo dos autores parcialmente provido. Tese de julgamento:
"A nulidade absoluta de procuração pública por falsidade documental contamina todos os atos subsequentes, impedindo a aquisição por usucapião, ainda que sob alegação de boa-fé."
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 166, II; 169; 1.208; 1.238. Código de Processo Civil, arts. 85 e 370. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.554.964/MG.” (N.U 0015106-96.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 08/10/2025). (destaquei)

Foram devidamente citados os confinantes
José Prado de Carvalho
(ID. 60226767 – fl. 29),
Carlas Andreia Chagas de Oliveira
(ID 60226767 – fl. 93) com decurso de prazo assentado ao ID 60226767 – fl. 105; e dos confinantes
Joaquim Prado de Carvalho
e
Luzia Severina Pereira Prado
(ID 60226767 – fl. 192).

Compareceram aos autos os confinantes
Joaquim Prado de Carvalho
e
Luzia Severina Pereira Prado
para informar que
não se opõem a procedência do feito
(ID 60226767 – fls. 197/198).

Houve também a citação dos interessados ausentes, incertos e desconhecidos (ID 60226774 – fl. 173/182) com decurso de prazo (ID 60226767 – fl. 105).

A prova pericial realizada nos autos, consubstanciada em laudo técnico elaborado por
expert
de confiança do juízo, analisou detidamente a área objeto do litígio, utilizando-se de georreferenciamento, imagens de satélite e documentos cartoriais. O perito concluiu pela localização exata do imóvel, sua inserção na matrícula da requerida e a existência de ocupação consolidada pela autora e seus antecessores.

Ademais, a prova documental carreada aos autos pela autora, consistente em escrituras públicas de cessão de direitos possessórios, comprovantes de pagamento de ITR, CCIR, notas fiscais de produtor rural e compra de produtos agrícolas e vacinas de gado, corroborou as conclusões periciais quanto à antiguidade e à natureza da posse exercida.

Nesse contexto, a prova testemunhal, embora requerida pela autora, revela-se desnecessária diante da contundência dos elementos técnicos e documentais. A oitiva de testemunhas, por sua natureza subjetiva e falível, pouco acrescentaria ao acervo probatório já consolidado, servindo apenas para prolongar o trâmite processual sem utilidade prática.

Ressalte-se, ainda, que a decisão saneadora que defere a produção de provas não gera preclusão
pro judicato
para o magistrado, que pode rever seu posicionamento caso verifique,
no curso da instrução, que a prova se tornou inútil ou desnecessária
. O juiz é o destinatário da prova e cabe a ele aferir a necessidade de sua produção para o desate da lide.

Portanto, não se vislumbra vício na sentença recorrida que justifique sua anulação. O julgamento antecipado da lide, fundamentado na suficiência das provas documental e pericial, atendeu aos princípios da celeridade e da economia processual, sem violar o contraditório e a ampla defesa.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

·

NULIDADE DO LAUDO PERICIAL

Quando a alegação da apelante de que o laudo pericial seria falho por não ter realizado vistoria
in loco

não
se sustenta.

Nos termos dos artigos 464 e seguintes do Código de Processo Civil, a prova pericial é conduzida pelo juízo, que define seu objeto e método, cabendo às partes colaborar com a formulação de quesitos, indicação de assistentes e apresentação de impugnações. O art. 370 autoriza o magistrado a indeferir diligências inúteis ou protelatórias, enquanto o art. 371 assegura a valoração do conjunto probatório com base no livre convencimento motivado.

Observa-se nos autos que o perito utilizou metodologia técnica adequada, baseada em georreferenciamento e análise documental, suficiente para a identificação e delimitação da área usucapienda. A vistoria presencial, embora recomendável em alguns casos, não é imprescindível quando os elementos técnicos disponíveis permitem a conclusão segura sobre a realidade fática do imóvel.

O Magistrado em sentença homologou o laudo pericial, rejeitando a impugnação apresentada pela autora no ID. 318252457, motivo pelo qual para evitar tautologia desnecessária reproduzo o trecho relevante:

“
Em impugnação (ID 202409956 e 202409959), a parte ré discorreu que o laudo pericial judicial padece de omissão, pois não analisou os documentos comprobatórios da posse e desconsiderou as características específicas do imóvel (aspectos geográficos, como a localização e limites territoriais). Também questionou a metodologia utilizada, afirmando que a perícia não seguiu padrões técnicos, não utilizou equipamentos de georreferenciamento, não confrontou mapas oficiais ou efetuou levantamento in loco, comprometendo a precisão das conclusões. Ao final, impugnou a resposta de alguns quesitos e formulou quesitos complementares
.

Após detida análise dos autos,
verifica-se que a impugnação deve ser rechaçada.

Na hipótese em voga,
prima facie,
há que se dizer que o laudo pericial goza de presunção
juris tantum
de veracidade, não cabendo ao magistrado desconstituí-lo se não houver prova robusta em sentido contrário.

No caso, em que pese a impugnação ao laudo pericial, entendo que as explicações apresentadas pela
expert
são suficientes para a elucidação da questão, tendo sido a perícia realizada de acordo com as normas técnicas pertinentes, não havendo as partes e seus assistentes técnicos apresentado argumentos que desabonem os trabalhos realizados
.

Tenho como suficientes e adequadas as explicações e apontamentos do perito, não merecendo reparo seu laudo, porquanto esclarecido o método utilizado e a forma como chegou a sua conclusão.

Ao contrário do quanto arguido pela parte ré, o perito utilizou metodologia adequada, com vistoria
in loco
da área, bem como análise de mapas, matrículas, certidões dos órgãos competentes e demais documentos relevantes. Não houve omissões e o perito, inclusive, apresentou mapas e gráficos dos aspectos geográficos, como a localização e limites territoriais das áreas em litígio. Os quesitos complementares apresentados pela parte já se encontram respondidos no laudo pericial judicial apresentado e/ou são irrelevantes para a solução do impasse.

A impugnação acerca da qualificação técnica do engenheiro, bem como seu vínculo com a empresa nomeada, está acobertada pela preclusão, uma vez que, quando ciente da indicação em ID 165014907, a parte nada questionou em momento oportuno (art. 465, §§ 1º a 3º, CPC/2015).

Destarte, tem-se que o laudo pericial apura escorreitamente tudo que foi proposto na perícia e está sendo discutido na presente ação.

De todo norte, consigna-se que o juiz não está vinculado às conclusões do laudo, em razão do princípio do convencimento motivado, se as regras de experiência e os demais elementos de prova permitirem juízo em sentido contrário à opinião do perito.

Assim, tendo em vista que não vislumbro da manifestação da parte ou de seu assistente técnico prova robusta que demonstre incorreção no laudo pericial, não há como acolher a impugnação e quesitos complementares apresentados, razão pela qual
REJEITO
o peticionamento de ID 202409956 e, via de consequência,
HOMOLOGO
o laudo pericial de ID 199741971.”

Ademais, a impugnação ao laudo pericial apresentada pela apelante limitou-se a críticas genéricas à metodologia empregada, sem apresentar elementos técnicos concretos capazes de infirmar as conclusões do
expert.
O laudo pericial goza de presunção de veracidade e imparcialidade, prevalecendo sobre as alegações unilaterais das partes, salvo prova robusta em contrário, o que não se verificou no caso.

Com efeito,

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E
CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS
. PROVA ROBUSTA DE POSSE E CADEIA AQUISITIVA DOS EMBARGANTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME: 1. Apelações cíveis contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro e reconheceu a posse e o domínio dos embargantes sobre imóveis rurais, com área total de 7.966,45 hectares. 2. Um dos apelantes alegou cerceamento de defesa por supostas irregularidades na prova pericial. No mérito, questionou a legitimidade da posse dos embargantes e apontou falhas no georreferenciamento. 3. O outro apelante sustentou nulidade absoluta por ilegitimidade passiva em razão de óbito anterior à propositura dos embargos. Subsidiariamente, impugnou a posse e a cadeia aquisitiva dos imóveis. 4. Os embargantes, em contrarrazões, defenderam a regularidade da perícia, a inexistência de nulidades e a comprovação da posse. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 5. Discute-se: (i) nulidade processual por ilegitimidade passiva, diante de falecimento de um dos requeridos anterior à propositura da ação; (ii) existência de cerceamento de defesa por supostos vícios na prova pericial; (iii) posse contínua e com animus domini, sustentada por cadeia aquisitiva apresentada pelos embargantes. III. RAZÕES DE DECIDIR: 6. Não há ilegitimidade passiva, pois, embora o óbito tenha ocorrido antes do ajuizamento, a citação foi realizada na pessoa do advogado já constituído nos autos principais (CPC, art. 677, § 3º), que foi intimado e as herdeiras compareceram antes da sentença, requerendo habilitação, suprindo eventual vício de citação e sem prejuízo processual. 7.
Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa quando a perícia foi realizada com ciência das partes, participação de assistentes técnicos e oportunidade de impugnação, tendo o laudo sido complementado e homologado após contraditório regular
. 8. A sentença reconheceu posse contínua, legítima e com animus domini pelos embargantes, com base em prova documental, técnica e testemunhal. 9. Cadeia aquisitiva demonstrada por negócios anteriores à constrição, com delimitação técnica das áreas e confirmação da ocupação efetiva, sendo insuficientes os elementos dos apelantes para afastar a tutela possessória. 10.
Inexistem nulidade na condução da perícia
ou elementos que infirmem a conclusão sobre a posse dos embargantes, não se sustentando a alegação de usucapião por via transversa diante da aquisição derivada e da ocupação comprovada. IV. DISPOSITIVO E TESE: 11. Apelações cíveis não providas. Tese de julgamento: “1. A ausência de regularização imediata do polo passivo por falecimento não invalida o processo quando há citação pelo advogado constituído, comparecimento espontâneo e ausência de prejuízo processual
. 2. Não há cerceamento de defesa quando a perícia é realizada com ciência das partes, manifestação técnica, possibilidade de impugnação e posterior homologação pelo juízo.
3. É cabível a proteção possessória por embargos de terceiro quando comprovadas a aquisição derivada e a posse legítima, contínua e com animus domini sobre o bem constrito.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, § 1º; 370; 371; 464 a 480; 513; 674; 677, § 3º; 679 e 685. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.033.239/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.02.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.984.352/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 18.09.2023.(N.U 0005137-80.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 17/12/2025). (grifo nosso)

A preliminar, em síntese, confunde discordância com o resultado da prova e nulidade do procedimento e diante da homologação da perícia após o contraditório, não há que se falar em violação aos arts. 5º, inciso LV, da Constituição, e 370, 371 e 464 a 480 do CPC, motivo pelo qual,
REJEITO
a impugnação ao laudo pericial.

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito recursal.

·

MÉRITO

A ação de usucapião foi ajuizada em janeiro de 2015 pela
RBO Energia S.A.
em face de
Viana Empreendimentos Agropecuários Ltda
(posteriormente retificada para
Taquari Empreendimentos Agropecuários Ltda - ME
). O objeto é a declaração de domínio de uma área de
33,95 hectares
, a ser desmembrada da matrícula nº 7.931 do CRI de Alto Araguaia/MT, denominada Fazenda São Francisco.

A autora fundamenta seu pedido na implantação de um complexo de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) no Rio Ariranha. Para tanto, adquiriu direitos possessórios de três possuidores locais (José Prado de Carvalho, Joaquim Prado de Carvalho e Carlas Andreia Chagas de Oliveira), alegando a soma de posses (acessio possessionis) para ultrapassar os 20 anos de ocupação mansa, pacífica e ininterrupta.

O trâmite processual foi marcado por uma longa fase de citações. O Estado de Mato Grosso interveio no feito, alegando que a área incide parcialmente em
terras devolutas
(não tituladas), o que gerou controvérsia sobre a possibilidade jurídica do pedido. A perícia técnica foi determinada para individualizar o imóvel e verificar a sobreposição com terras públicas, nomeando a empresa AXIS para os trabalhos.

Com relação a questão das terras devolutas,
o

parecer do INTERMAT indica que a área incide parcialmente em terras públicas e diante disso, o perito esclareceu de forma fundamentada que a área em questão
NÃO se trata de terra devoluta
, mas sim de imóvel particular inserido na matrícula da requerida. Vejamos (ID. 318252441):

“Quesito 1- Queira o senhor perito esclarecer se o perímetro do imóvel incide em terra devoluta de titularidade do Estado de Mato Grosso? Resposta: A área georreferenciada, mas não homologada, ainda, e objeto de usucapião situa-se, junto a margem esquerda do rio Ariranha estando sobreposta ao espaço físico de titularidade de Neide de Castro Maia, medindo a área superficial de 9.997 ha, demarcada no chão entre os marcos 4° e 5° do lote “Santo Antônio”. Ver figura reconstituída pela perícia, resultante M4° e 5° (...)

No tocante a interpretação do INTERMAT, cumpre dizer que a arguição feita por essa Autarquia de que a
área pedida em usucapião trata-se de terras públicas não condiz com a realidade, pois o limite natural entre o Marco 4° e o 5°do TD “Santo Antônio”, menciona que é a margem esquerda do rio Ariranha, medindo 7.850 metros em dois rumos
. Inequivocamente o INTERMAT cometeu erro por falta de rigor em sua averiguação e montagem da base cartográfica” (grifei).

Tal conclusão foi corroborada pela própria manifestação do Estado de Mato Grosso nos autos, por meio da qual esclareceu que, em reanálise do Instituto de Terras de Mato Grosso - INTERMAT, verificou-se que a área
“se trata dos limites de uma hidrografia, ou seja, de um trecho do caminhamento do rio denominado “Ariranha”, e não de uma área territorial passível de destinação.”
, conforme Despacho nº 36930/2025/GRF/INTERMAT datado de 12.06.25 e Ofício 03209/2025/DEX/INTERMAT datado de 26.06.25.

Assim,
postulou por sua ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERVENIENTE
(ID’s. 318252451 até 318252453), reconhecida na r. sentença.

Quanto a usucapião extraordinária, prevista no artigo 1.238 do Código Civil, que exige para sua configuração a posse ininterrupta e sem oposição, com ânimo de dono, pelo prazo de
15 (quinze) anos,
independentemente de título e boa-fé. O parágrafo único do referido dispositivo reduz o prazo para 10 (dez) anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

No caso
sub judice
, a autora logrou êxito em comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a aquisição da propriedade pela usucapião. A posse mansa, pacífica e ininterrupta restou demonstrada pela cadeia sucessória de cessões de direitos possessórios, devidamente formalizadas por escrituras públicas, que remontam a meados da década de 1980. A soma das posses (
accessio possessionis
), permitida pelo artigo 1.243 do Código Civil, viabilizou o alcance do lapso temporal exigido pela lei.

O
animus domini
, por sua vez, evidenciou-se pela destinação econômica dada ao imóvel, com a realização de atividades produtivas e o pagamento dos tributos incidentes sobre a propriedade, conforme atestado pela prova documental e pericial. A autora e seus antecessores agiram como se donos fossem exercendo poderes inerentes à propriedade de forma pública e notória.

A posse foi demonstrada como mansa, pacífica, contínua e sem oposição por período superiora quize anos e a ausência de qualquer oposição ao longo da posse reforçam o preenchimento dos requisitos legais, impondo-se o reconhecimento do domínio por usucapião extraordinária. Por fim, a sentença recorrida analisou com acerto a prova dos autos, reconhecendo a procedência parcial do pedido de usucapião em relação à área de 28,04 hectares, excluindo a parcela sobreposta a matrícula de terceiro não citado.

Com efeito,

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA POR MAIS DE 15 ANOS.
LEGITIMIDADE ATIVA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES. REGULARIDADE DAS INTIMAÇÕES E CITAÇÕES. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME: Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente pedido de usucapião extraordinária formulado por sociedade empresária, reconhecendo-lhe a propriedade de área rural de 74,2522 hectares, com base em posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini por período superior a 15 anos, comprovada por documentos, mapas, declarações dos confrontantes e prova testemunhal. Alegações preliminares de cerceamento de defesa por ausência de perícia, ilegitimidade ativa da autora, necessidade de litisconsórcio passivo, ausência de manifestação do Município, falta de citação de confrontantes e possível inclusão de vias públicas na área usucapienda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há seis questões em discussão: (i) definir se a ausência de prova pericial compromete o contraditório e configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a autora possui legitimidade ativa para propor ação de usucapião com base em direitos possessórios integralizados ao capital social; (iii) verificar a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com compromissários compradores; (iv) apurar se a ausência de certidão do INTERMAT ou da manifestação do Município de Cuiabá inviabiliza a ação; (v) examinar a regularidade da citação dos confrontantes; (vi) determinar se há inclusão de bens públicos na área usucapienda que impeça o reconhecimento da usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR: O art. 370 do CPC autoriza o julgamento antecipado da lide quando o juiz considerar suficientes as provas já constantes dos autos, podendo indeferir provas desnecessárias ou protelatórias; no caso, a prova pericial foi corretamente dispensada diante da robustez dos documentos e testemunhos apresentados. A legitimidade ativa para a ação de usucapião é atribuída a quem exerce posse com animus domini; a empresa autora adquiriu os direitos possessórios por seus sócios e passou a exercer a posse direta, sendo desnecessário o registro imobiliário para tanto. Os compromissários compradores não são proprietários registrais, mas apenas titulares de direitos obrigacionais, não havendo necessidade de sua inclusão como litisconsortes passivos necessários. A ausência de certidão do INTERMAT não impede o prosseguimento da ação, pois o Estado de Mato Grosso foi regularmente intimado e manifestou desinteresse; o mesmo se aplica à ausência de manifestação do Município de Cuiabá, que foi intimado e permaneceu inerte. A citação dos confrontantes seguiu os parâmetros legais e foi realizada com base no memorial descritivo da área usucapienda; os nomes indicados pelos apelantes como não citados não figuram como confrontantes diretos na planta do imóvel. A alegação de que a área usucapienda inclui vias públicas não se comprova nos autos; a impugnação apresentada é intempestiva, sem respaldo técnico adequado e sem manifestação contrária das Fazendas Públicas; eventual irregularidade deve ser discutida em sede própria, não impedindo o regular julgamento da ação de usucapião.
Os elementos constantes nos autos comprovam posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini da autora e seus antecessores por mais de 15 anos, satisfazendo os requisitos do art. 1.238 do CC
. As alegações dos apelantes sobre posse indireta, precariedade ou clandestinidade da posse da autora não encontram respaldo nas provas dos autos, que evidenciam o exercício da posse pela empresa de forma pública e contínua. A condenação solidária dos réus ao pagamento das custas e honorários é compatível com a natureza da lide e com a sucumbência integral; eventual divisão entre os réus deve ser resolvida por ação própria.

DISPOSITIVO E TESE: Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
A prova pericial pode ser dispensada quando o conjunto documental e testemunhal for suficiente para o julgamento da usucapião.
A empresa que detém e exerce posse direta sobre o imóvel usucapiendo tem legitimidade ativa para propor ação de usucapião, independentemente de registro de título translativo. Compromissários compradores sem registro de propriedade não integram o polo passivo necessário em ação de usucapião. A ausência de certidão do INTERMAT ou de manifestação do Município não impede o prosseguimento da ação se estes foram devidamente intimados e permaneceram inertes. É válida a citação dos confrontantes indicados pela planta e memorial descritivo do imóvel, não se exigindo citação de pessoas não constantes como lindeiras diretas.
Alegações genéricas de inclusão de áreas públicas não comprovadas tecnicamente e sem impugnação específica das Fazendas Públicas não obstruem o reconhecimento da usucapião.”
(N.U 0042136-18.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 03/07/2025, Publicado no DJE 03/07/2025)

Assim, agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, não merecendo reparos a sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026